Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-58.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600177-58.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600177-58.2020.6.16.0195
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600177-
58.2020.6.16.0195, (DRAP 0600094-42.2020.6.16.0195) que, com amparo no art. 9º, ª 1º, II da Res.
23.609/2019 - TSE, julgou procedente a impugnação oferecida pelo ministério público eleitoral e, em
consequência, indefiro o pedido de registro de candidatura de Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto
ao cargo de Vereador pelo Partido Podemos de Quatro Barras. (Ação De Impugnação Ao Registro
Da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto,
candidato ao cargo de vereador, sob o número 19999, pelo partido Podemos - PODE, sob a
alegação de que verifica-se dos documentos carreados ao referido procedimento, e com base nas
diligências realizadas por este órgão de execução eleitoral, que o pretenso candidato teve
suspenso seus direitos políticos, por força de sentença criminal condenatória proferida nos autos
da Ação Penal nº 952-22.2015.8.16.0037,que tramitou na Vara Criminal do Foro Regional de
Campina Grande do Sul/PR. Em tal feito, ele foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
14,"caput", da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, que foi convertida em pena restritiva de direitos, tendo a
respectiva sentença judicial transitado em julgado em 24/08/2020, conforme verifica-se das
anotações do sistema Oráculo. Assim, conclui-se que o candidato, embora não esbarre em
condenação definitiva pelos crimes expostos no artigo 1º, inciso I, letra e, da Lei Complementar
nº64/1990, não preenche as condições de elegibilidade, pois teve suspenso o exercício de seus
direitos políticos, por força de condenação criminal transitada em julgado, efeito esse que perdura
enquanto durarem os efeitos da própria condenação. Por fim, salienta-se que referida suspensão
dos direitos políticos gera também a ausência de quitação eleitoral pelo prazo fixado na sentença
condenatória, após seu trânsito em julgado, a qual constitui outra condição de elegibilidade (artigo
11,§ 1°, inciso VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
(RECORRENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19244
716
13/11/2020 23:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.067
RECURSO ELEITORAL 0600177-58.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
- OAB/PR0075113
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3º E ART.15, INCISO III, DA CF.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDENTE - CONDENAÇÃO
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº41. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A condenação criminal transitada em julgado importa na suspensão dos
direitos políticos do eleitor. Artigo 14, §3º, inciso II e artigo 15, inciso III, ambos
da Constituição Federal.
2.Incabível eventual reconhecimento de nulidade do decreto condenatório por
esta Justiça Eleitoral, nos termos da Súmula nº41 do Tribunal Superior
Eleitoral.
3.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19244716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323320664900000018633292
Número do documento: 20111323320664900000018633292

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA

NETO em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do

Sul/PR, que julgando procedente a impugnação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, indeferiu seu pedido de registro de candidatura (RRC) para o cargo de
vereador, no município de Quatro Barras, nas Eleições Municipais de 2020.
2.O Juízo
fundamentou referida decisão no fato do recorrente estar com seus direitos
a quo
políticos suspensos - nos termos do artigo 14, §3º e artigo 15, inciso III, ambos da Constituição
Federal - vez que condenado criminalmente pela prática do delito de porte ilegal e arma de

fogo, tendo o trânsito em julgado da condenação ocorrido em
.
24.08.2020
3.Irresignado, o candidato apresentou recurso (ID 12475216), sustentando em suas razões
que:
a) requereu a declaração de nulidade do trânsito em julgado da condenação criminal, vez que
seu defensor renunciou sem comunicá-lo, razão pela qual não teve a devida defesa naqueles
autos;
b) condenação sem que tenha usufruído de seu direito à ampla defesa não condiz com os
direitos e garantias fundamentais;
c) já apresentou Recurso em Sentido Estrito em face da referida decisão condenatória,
requerendo sua nulidade, razão pela qual deve seu registro ser deferido até que todas as
medidas e recursos cabíveis sejam esgotadas.
4.Ao final, requereu o provimento do recurso, para deferir o seu registro da candidatura, ao
menos até o julgamento do RESE.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 16825216, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que não cabe à Justiça
Eleitoral declarar a nulidade do trânsito em julgado da condenação criminal, nos termos da
Súmula TSE nº41.
É o relatório.
VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por CARIOVALDO DE
ANDRADE FERREIRA NETO, buscando reforma da decisão de primeiro grau que,
julgando procedente a impugnação deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, indeferiu seu
pedido de registro de candidatura (RRC) para as Eleições Municipais de 2020.
Num. 19244716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323320664900000018633292
Número do documento: 20111323320664900000018633292

3.A controvérsia cinge-se ao reconhecimento, em primeiro grau, de que o recorrente não
preenche as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, §3º, inciso II e artigo 15, inciso
III, ambos da Constituição Federal.
4.Neste contexto, dos documentos juntados com a impugnação (ID 12473966 e 12474016),
bem como do contido nas certidões emitidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 12473266 e
12473366), denota-se que o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 14,
, da Lei nº10.826/2003, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação em 24.08.2020.
caput
5.Desta forma, nos termos dos citados dispositivos constitucionais, o recorrente encontra-se
com seus direitos políticos suspensos, razão pela qual não pode concorrer nas eleições
vindouras.
6.O recorrente, em suas razões recursais, faz considerações sobre eventual nulidade do
decreto condenatório, sustentando que não teve seu direito à ampla defesa respeitado, vez que
seu defensor renunciou sem comunicá-lo.
7.Contudo, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, eventual
reconhecimento da referida nulidade esbarra no enunciado pela Súmula nº41 do TSE:
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que
configurem causa de inelegibilidade”.
8.Desta forma, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente.

9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral interposto por CARIOVALDO DE ANDRADE

FERREIRA NETO e, no mérito,
, mantendo o
negar-lhe provimento
indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo de vereador no
.
município de Quatro Barras-PR
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600177-58.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CARIOVALDO DE ANDRADE
FERREIRA NETO - Advogado do(a) RECORRENTE: ROMULO QUENEHEN - PR0075113 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
Num. 19244716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323320664900000018633292
Número do documento: 20111323320664900000018633292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19244716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323320664900000018633292
Número do documento: 20111323320664900000018633292